Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710745-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO, contra a decisão de ID – 43978410. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 44514925. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 16:24:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador